Tribunal: STF
Processo: ARE 1477592
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPRESSÃO DE ABONO SALARIAL E MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que o agravante sustenta violação ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, em razão da supressão do abono salarial concedido pela Lei Municipal 9.099/2006 e da majoração da alíquota previdenciária para 14%, instituída pela Lei Complementar Municipal 298/2021.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a supressão do abono salarial viola o direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (ii) saber se a majoração da alíquota previdenciária para 14% constitui confisco e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem analisou a legislação aplicável à espécie e concluiu que o abono salarial não constitui vantagem inerente ao cargo nem integra os vencimentos protegidos pela irredutibilidade.  



    4. Quanto à majoração da alíquota previdenciária, ficou assentado que a medida é constitucional, desde que preservado o equilíbrio atuarial e respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal 298/2021, Emenda Constitucional 103/2019.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 2.521, ARE 875.958, ARE 695.663 AgR, ADI 3.217.